Tribunal: TJDFT
Processo: 0717032-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717032-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA LINA DE SOUZA LIMA D E S P A C H O Peticiona o agravante, DISTRITO FEDERAL, em ID 36250731, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Alega que, apesar de não ter havido fundamentação expressa acerca dos requisitos da tutela de urgência na petição inicial deste agravo, deve-se considerar o poder geral de cautela da autoridade judiciária, sendo viável a suspensão dos efeitos da decisão agravada, considerando a possibilidade de perda do objeto do recurso, aliada ao superveniente reconhecimento da inadequação da inversão do ônus probatório. Entende que, consoante demonstrado na petição recursal, inexistem motivos para a inversão do ônus da prova no caso concreto, uma vez que ausentes os requisitos do artigo 373, parágrafo 1o, do CPC, especialmente porque o DISTRITO FEDERAL apresentou a documentação relativa à passagem da autora agravada na rede pública de saúde. Argumenta que, sendo o serviço de saúde um compromisso de meio, e não de resultado, a prova apresentada pelo DISTRITO FEDERAL é o prontuário da paciente, que está submetido a sigilo. Afirma que, por meio de tal prontuário, o perito avaliará as atividades de atenção à saúde desenvolvidas pelos profissionais da rede pública, de modo que tanto a prova do fato constitutivo do direito da autora quanto a prova do fato impeditivo provêm da mesma e única prova: pericial. Ressalta que a violação dos parâmetros do artigo 373, parágrafo 1o, do CPC, denota a probabilidade do direito alegado pelo agravante, e que o periculum in mora ressai da continuidade da marcha processual pelo magistrado a quo com a adoção da distribuição alterada do ônus da prova como regra de julgamento, em notório prejuízo do DISTRITO FEDERAL. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Brevemente relatado. Nada a prover no presente momento procedimental. Não logrou o agravante demonstrar a ocorrência de fato novo superveniente hábil a ensejar a alteração dos fundamentos lançados na decisão monocrática de ID 35711952, que indeferiu o efeito suspensivo com base no seguinte fundamento: “Apesar de requerer a atribuição de efeito suspensivo, o réu agravante não teceu qualquer argumentação específica acerca dos requisitos necessários para tanto, com fundamento nos artigos 300 e 995, parágrafo único, c/c 1.019, I, todos do CPC, notadamente a plausibilidade das alegações (fumus boni juris) e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora) no caso em concreto. Assim, as questões arguidas no agravo serão dirimidas por ocasião do julgamento pelo Colegiado, que é o juízo natural do recurso.” Deve-se salientar que, uma vez interposto o recurso, opera-se a preclusão consumativa, não se admitindo emenda ou complementação das razões recursais. Ante o exposto, nada a prover. Considerando que já foram apresentadas contrarrazões, retornem os autos conclusos para exame do mérito do agravo. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de junho de 2022. ANA CANTARINO Relatora